Tribunal: STF
Processo: HC 182976
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Lunardi em favor de Danielli Lunardi Toledo, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 567.528/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção ativa (arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 333 do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Minas Gerais, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o HC 567.528/MG.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, direito ‘a prisão domiciliar, tendo-se em vista a pandemia que hoje assola todo o mundo, devidamente reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e, por pertencer ao grupo de risco, uma vez que é portadora de doença renal crônica’. Sustenta preencher todos os requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020. Aduz morosidade na expedição de guia para o juízo de Execução Criminal e, por isso, estar ‘cumprindo a prisão em regime fechado desde a decretação de sua prisão preventiva em 29 de julho de 2019’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para cumprir pena em regime domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa manejou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, impetrou novo writ, desta feita no Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não ter sido esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora